Tribunal: TJMT
Processo: 0001053-71.2011.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001053-71.2011.8.11.0091
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERGIO RIBEIRO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 21516996) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 14384958):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR DOS GASTOS COM OBRA DE INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ENERGIA ELÉTRICA – PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO ELÉTRICA – PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – INDEVIDA – GASTOS EFETUADOS PELO AUTOR – COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - Embora, realmente, o Despacho de no 480 da ANEEL fale do ano de 2017 como data limite das metas de universalização do serviço, o mesmo somente diz respeito à prorrogação do prazo para conclusão final das obras e distribuição de energia e não para a restituição dos valores adiantados pelo consumidor.
II - No que tange a alegação de que o autor, ora apelado, não teria feito prova de que arcou com os valores referidos na peça inicial, melhor sorte não socorre a ré, ora apelante, haja vista que o autor, ora apelado, carreou aos Autos o contrato de venda de matérias elétricos - no qual está especificado os materiais elétricos para a instalação do ramal de energia, discriminado o valor total do seu custo e a forma de pagamento à empresa que os vendeu -, documento que a ré, ora apelada, em sua contestação, sequer refutou”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001053-71.2011.8.11.0091, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 04/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 15356962), estes foram rejeitados no acórdão de id 19083464.
O Recorrente alega violação aos artigos 19 da Lei n. 10.762/2003, 2o e 3o da Lei n. 9.427/96 c/c o art. 29, V, da Lei n. 8.987/95, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que as referidas normas restringem “(...) a obrigação das concessionárias de universalizarem o atendimento aos usuários de energia que fossem servidos por redes ‘em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kv, e carga instalada na unidade consumidora de até 50kW’.” (21516996 - p. 7)
Assevera que “ao contrário do quanto consignado, cumpre ressaltar que não há prova nos autos de que o Recorrido tenha realizado obras de construção e instalação de ramal particular, muito menos de que tenha arcado com seus devidos custeios”.
Recurso tempestivo (id 21528461).
Sem contrarrazões, conforme id 25700952.
Na decisão de id 27207478, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou-se o retorno dos autos à Câmara de origem para que se procedesse ao eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no paradigma REsp n. 1.243.646 -PR, julgados ante a sistemática de precedentes qualificados (Tema 575).
Em cumprimento à referida determinação, a Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo prolatou nova decisão (id 3121006). Confira-se a ementa:
“RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESPROVIDO POR UNANIMIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.
Em que pese o entendimento da Vice-Presidência de que não é possível se aferir no Arresto recorrido se o valor pago pelo consumidor para a eletrificação rural era de responsabilidade da concessionária de energia elétrica a teor do REsp 1243646 PR (Tema 575), fato é que, em razão da inexistência de discussão a esse respeito entre as partes, restou incontroverso que o valor pago pelo autor, ora embargado, para a eletrificação rural era de responsabilidade da ré/concessionária, ora embargante”. (Embargos de Declaração Cível na Apelação 0001053-71.2011.8.11.0091, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2020).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 575
Consoante relatado, o Recorrente alega violação aos artigos da Lei n. 10.762/2003, aos artigos 2o e 3o da Lei n. 9.427/96 c/c o art. 29, V, da Lei n. 8.987/95, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de as referidas normas restringiram “(...) a obrigação das concessionárias de universalizarem o atendimento aos usuários de energia que fossem servidos por redes ‘em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kv, e carga instalada na unidade consumidora de até 50kW’.” (21516996 - p. 7)
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma, REsp n. 1.243.646 -PR, Tema 575, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que:
“1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140).
2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.
3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente”. (g.n.)
Confira-se a ementa do recurso:
“FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso especial não provido”. (STJ, REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013).
A Câmara de origem, em juízo de retratação, concluiu que “(...) restou incontroverso que o valor pago pelo autor, ora embargado, para a eletrificação rural era de responsabilidade da ré/concessionária, ora embargante”. (id 31212006 - p. 5)
Asseverou, em seguida, que “(...) a ré/concessionária, ora embargante, em sua contestação (ids. 10077492, 10077493, 10077494 e 10077495) e mesmo em seu recurso de apelação (ids. 10078025, 10078026, 10078027, 10078028, 10078029, 10078030 e 10078031) não trouxe qualquer irresignação nesse sentido, tendo somente insistido que a data limite das metas de universalização foram prorrogadas”. (id 31212006 - p. 5)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o consumidor faz jus ao ressarcimento dos valores pagos para eletrificação rural quando incontroverso que os custos com a eletrificação rural eram de responsabilidade da ré/concessionária.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 575), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII